Tribunal: STM
Processo: 7000073-59.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000073-59.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: GUILHERME ALVES TEODOZIO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/08/2020 a 13/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, não
conheceu da preliminar de inconstitucionalidade arguida pela Defensoria Pública
da União, haja vista o tema se confundir com o mérito, consoante dispõe o art.
81, § 3º, do RISTM, contra o voto da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, que conhecia da preliminar defensiva. No mérito, por
unanimidade, conheceu e, por maioria, rejeitou os Embargos Infringentes
opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para manter inalterado o
Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000340-65.2019.7.00.0000, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA e LUIS CARLOS GOMES MATTOS conheciam e
acolhiam os Embargos Infringentes, para fazer prevalecer a declaração da lavra
do Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS, para que fosse conhecida a Apelação
ministerial e analisado o mérito da irresignação.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO e CARLOS VUYK DE AQUINO.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA fará declaração de
voto quanto à preliminar.
O Ministro Revisor fará voto vencido.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/09/2020 08:41:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ad268d53
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000073-
59.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: GUILHERME ALVES TEODOZIO
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 538 DO CPPM
ARGUIDA PELA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE SENTENÇA DEFINITIVA OU COM FORÇA
DE DEFINITIVA. RECURSO REJEITADO. DECISÃO POR
MAIORIA.

Em respeito ao princípio da paridade das armas, não se
pode negar ao Ministério Público Militar o direito de
questionar a certeza do juízo absolutório por meio dos
embargos infringentes. A oposição dos Embargos
Infringentes pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar
se justifica por ser o órgão atuante no âmbito do
Superior Tribunal Militar, com híbrida função de órgão
acusador e fiscalizador da aplicação da lei e da regular
tramitação do processo.

Preliminar de inconstitucionalidade do artigo 538 do
CPPM não conhecida. Decisão por maioria.

Interposição de Apelo contra decisão que afastou, no
caso de réu civil, a proibição de se aplicar a esta Justiça
castrense os institutos despenalizadores da Lei nº
9.099/95, de modo a possibilitar, no caso, a suspensão
condicional o processo após a manifestação do
Ministério Público Militar.

Decisão sem força de definitiva, requisito indispensável
para o recebimento do recurso de apelação, previsto
no art. 526, alínea "b", do Código de Processo Penal
Militar, ante à possibilidade de manifestação
desfavorável ao sursis processual por meio do manejo
d e
i n s t r u m e n t o
p r o c e s s u a l
d i v e r s o ,
e ,
consequentemente, de prosseguimento da ação penal
militar.

Embargos Rejeitados. Decisão por maioria.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/09/2020 08:41:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ad268d53

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em não
conhecer da preliminar de inconstitucionalidade arguida pela Defensoria Pública da União,
haja vista o tema se confundir com o mérito, consoante dispõe o art. 81, § 3º, do RISTM. No
mérito, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em rejeitar os Embargos
Infringentes opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para manter inalterado o
Acórdão proferido nos autos da Apelação nº7000340-65.2019.7.00.0000, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 13 de agosto de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes, opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, contra
o Acórdão lavrado nos autos da Apelação nº 7000340-65.2019.7.00.0000, no qual esta Corte,
por maioria, acolhendo a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União, não
conheceu da Apelação por ser manifestamente incabível, em face da ausência de sentença
definitiva ou com força definitiva, ex vi do art. 12, inciso V, do Regimento Interno, c/c o art.
526, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar (Processo originário, Evento 49, 2-
INTEIRO TEOR).

O civil GUILHERME ALVES TEODOZIO, ora Embargado, foi denunciado pela prática delituosa
de desacato a militar, art. 299 do Código Penal Militar (Processo 0000218-
31.2016.7.01.0201, Evento 1, -DENUNCIA3).

Ao apreciar o feito, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 2ª Auditoria da
1ª CJM, acolhendo a preliminar suscitada pela Defesa, declarou inconstitucional o art. 90-A
da Lei nº 9.099/95, no que concerne à inaplicabilidade da aludida Lei aos acusados civis. E,
na sequência, tendo em vista o crime de desacato ter pena mínima de 06 (seis) meses de
detenção, determinou a remessa do feito ao Ministério Público Militar para analisar a
possibilidade de propor a suspensão condicional do processo, nos termos do Art. 89 da Lei
9.099/95 (Processo 0000218-31.2016.7.01.0201, Evento 43, -SENT1).

Irresignado com a Decisão, o Parquet de Primeira Instância interpôs recurso de Apelação
buscando desconstitui-la (Processo nº 7000340-65.2019.7.00.0000). Todavia, esta Corte, por
decisão majoritária, de 4 de dezembro de 2019, não conheceu do Apelo por falta de amparo
legal. Como fundamento decisório, ficou assinalado que, embora o Ministério Público Militar
tenha manejado a peça recursal, amparado no art. 526, alínea "b", c/c o art. 529, ambos do
Código de Processo Penal Militar, os dispositivos em questão preveem o cabimento da
Apelação somente em face de sentenças definitivas ou com força definitiva, não sendo o
caso da Decisão do Conselho, a qual possui natureza interlocutória, e, como tal, não pôs

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/09/2020 08:41:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ad268d53
termo ao processo.

Confira-se a ementa do julgado, in verbis:

" EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO
MINISTERIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 9.099/95. AUSÊNCIA DE
DECISÃO COM FORÇA DEFINITIVA. ACOLHIMENTO. MAIORIA.
Consabido é que o Diploma processual castrense consigna caber Apelação em
face de sentenças definitivas ou com força definitiva.
O Decisum que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 90-A da Lei n°
9.099/95, na parte em que veda a aplicação de institutos despenalizadores a
réus civis, resolveu parcela do meritum causae. Evidentemente não se está a
tratar de Sentença definitiva ou com força definitiva.
O controle de inconstitucionalidade incidenter tantum possui natureza de
decisão interlocutória, que não põe termo ao processo.
Por certo a questão deverá ser analisada como preliminar em possível Recurso
de Apelação interposto contra Sentença com força definitiva.
Preliminar arguida pela Defesa acolhida. Decisão por maioria."

Diante do não conhecimento do Recurso de Apelação, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar
da União, por petição da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Edmar Jorge de Almeida, opôs os
presentes Embargos em 4 de dezembro de 2019.

Os Embargos foram admitidos por Decisão de 7 de fevereiro de 2020, pois atendidos aos
requisitos legais, na forma dos arts. 538 e 540 do CPPM, c/c o art. 119, inciso I, alínea "b", do
RISTM (PROCESSO 7000073-59.2020.7.00.0000, Evento 1, 1-EMBINFNUL; Evento 5, 1-DEC,
respectivamente).

Nas suas Razões Recursais, o Embargante busca a prevalência do voto vencido da lavra do
Eminente Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, para o qual a Decisão do Colegiado
de Primeira Instância que declarou a inconstitucionalidade do art. 90-A da Lei nº 9.099/95
possui caráter de definitividade, possibilitando tanto o recurso por parte da Acusação como
da Defesa, logo deve ser conhecido o Recurso de Apelação.

A fim de demonstrar o cabimento da Apelação interposta pelo Parquet de Primeira Instância,
a Procuradoria-Geral traz a lume os seguintes fundamentos lançados no respeitável voto, in
verbis:

"(...) No ponto, o MPM apelou da Sentença do Conselho de Justiça que acolheu
preliminar arguida pela Defesa do Acusado, no sentido de declarar a
"inconstitucionalidade (sem redução de texto) do art. 90-A da Lei nº 9.099, de
1995, na parte em que veda a aplicação da lei aos civis".
Cabe destacar que o ato questionado acima foi rotulado pelo próprio Conselho
de Justiça como uma "Sentença" que, à evidência, contém uma inescondível
carga decisória, com força de definitividade, sem o julgamento do mérito da
causa.
Confira-se:
'DISPOSITIVO
Resolve o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica: (...) Acolher, por
maioria de votos (3x2), a segunda preliminar trazida pela defesa, declarando-se a
inconstitucionalidade (sem redução de texto) do Art. 90-A da Lei 9.099/95, na parte
em que veda a aplicação da referida lei aos civis.
Como consequência do acima decidido: Intimem-se as partes. Caso não haja recurso e
tendo-se em vista que o crime de desacato possui como pena mínima o prazo de 06
(seis) meses de detenção, remeta-se o presente feito ao Ministério Público Militar para
que, nos termos do art.89 da Lei 9.099/95, analise a possibilidade de propor a

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/09/2020 08:41:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ad268d53
suspensão condicional do processo.'
(...)
Destaca-se, ainda, que o próprio dispositivo da Sentença traz em seu bojo a
expressão "Intime-se as partes. Caso não haja recurso (...)", entendendo o Juízo
de primeiro grau que sua Decisão, por ter caráter de definitividade, possibilita
o recurso tanto para a Defesa quanto para a Acusação.
Desse modo, apenas se não houvesse Recurso da referida Decisão, é que o
Ministério Público Militar deveria se manifestar sobre a análise e a possibilidade
de propor a suspensão condicional do processo.
Nesse passo, o Parquet, após ser intimado, recorreu de uma Decisão proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça que, ao declarar preliminarmente a
inconstitucionalidade (sem redução de texto) do Art. 90-A da Lei nº 9.099/95,
na parte em que veda a aplicação da referida lei aos civis, encerrou uma etapa
processual sem a análise do mérito, caracterizando, assim, o que a doutrina
denomina de decisão interlocutória mista (...).
Desse modo, não resta dúvida de que o Apelo do MPM deve ser recebido, com
espeque no artigo 526 do CPPM (...)."

Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União, preliminarmente, argui a
inconstitucionalidade incidenter tantum do art. 538 do CPPM, na parte em que possibilita a
oposição de embargos infringentes pelo órgão acusatório.

Sustenta a violação ao princípio da isonomia em seu plano material, pois a efetiva igualdade
das partes no processo ocorre somente quando não se propicia a superioridade de uma
delas.

Discorda do entendimento do Ministério Público Militar de que deve prevalecer a paridade de
armas, assim igualando o Acusador e o Acusado, a fim de justificar o cabimento de embargos
infringentes pelo Parquet. No entender da Defesa, a paridade das armas ou igualdade das
partes no processo constitui um desdobramento do princípio da isonomia, logo deve ser dada
àquele a mesma interpretação constitucional dada a este, ou seja, tratar os iguais de forma
igual e os desiguais de forma desigual, na exata medida de suas desigualdades.

E prossegue asseverando que, desse tratamento diferenciado, emana os princípios do in
dubio pro reo e favor rei, em razões dos quais, havendo divergência de entendimento entre
os julgadores, deve triunfar a liberdade daquele submetido a julgamento. Dessa forma,
conclui ser o recurso de embargos viável somente se a tese defensiva fosse minoritária,
visando eliminar qualquer dúvida sobre a condenação.

No mérito, pleiteia a prevalência do voto da corrente majoritária, proferido nos autos da
Apelação embargada, pelos seus próprios fundamentos, pois calcada no direito ao acesso à
justiça e ao duplo grau de jurisdição. Por fim, caso a PGJM solicite sustentação oral, pugna
pela respectiva intimação para contestá-la em Plenário (PROCESSO 7000073-
59.2020.7.00.0000, Evento 9, 1-CONTRAZ).

O Ministro-Revisor teve vistas dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Conforme Despacho acostado aos autos (Processo Principal, evento 5), os Embargos são
tempestivos e atendem aos requisitos processuais estabelecidos no art. 538 e seguintes,

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/09/2020 08:41:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ad268d53
razão pela qual ratifico a decisão de admissibilidade.

PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 538 DO CPPM

A Defensoria Pública da União defende a inconstitucionalidade do art. 538 do CPPM, na parte
em que prevê a oposição de embargos infringentes pelo Ministério Público Militar.

Primeiramente, é importante frisar não se tratar de inconstitucionalidade, pois a norma em
comento é anterior à Constituição Federal. Na verdade, busca a Defesa o reconhecimento da
incompatibilidade do dispositivo frisado com os princípios constantes na Lei Maior, ou seja, a
discussão trazida se restringe à receptividade ou não da norma infraconstitucional pela
norma constitucional, o que deve ser feito quando da análise do pedido principal. Nesse
sentido, colaciono o seguinte julgado, in verbis:

"DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE POSTO.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 195 DO CPM SUSCITADA
PELA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR
DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUSCITADA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. ART. 195 DO CPM. CRIME DE MERA CONDUTA E DE
PERIGO ABSTRATO. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ABANDONO DE POSTO CONSUMADO ANTERIORMENTE À
IMPOSIÇÃO DOS ESFORÇOS FÍSICOS DESNECESSÁRIOS.
CONDUTAS DIVERSAS. NEGADO PROVIMENTO. MAIORIA.
Embora a arguição de inconstitucionalidade seja matéria
de ordem pública a demandar exame preliminar, nos
termos do art. 79-A do RISTM, o art. 195 do CPM é norma
anterior à Constituição Federal de 1988, razão pela qual
o exame de sua compatibilidade com a Carta Magna
superveniente coloca-se no plano da recepção ou não da
norma
infraconstitucional.
Preliminar
de
inconstitucionalidade não conhecida, devendo ser
apreciada no mérito, na forma do § 3º do artigo 79 do
RISTM. Unanimidade (...)". (STM. Apelação nº 0000094-
82.2015.7.11.0111. Relator para o Acórdão: Ministro
CLEONILSON NICÁCIO SILVA, julgado em 3 de novembro de
2016).

Em não havendo previsão legal para atacar de inconstitucionalidade norma anterior à
Constituição Federal, não conheço da preliminar de inconstitucionalidade arguida pela
Defensoria Pública da União, haja vista o tema se confundir com o mérito, e que será tratado
no discorrer do meu voto.

MÉRITO

Inicialmente, a Defensoria Pública da União aponta a incompatibilidade do art. 538 do CPPM,
na parte em que assegura ao Ministério Público Militar a prerrogativa de opor embargos
infringentes, por expressa violação ao princípio da isonomia. O citado dispositivo tem a
seguinte redação, in verbis:

Art. 538. O Ministério Público Militar e o réu poderão opor embargos de
nulidade, infringentes do julgado e de declaração, às sentenças finais

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/09/2020 08:41:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ad268d53
proferidas pelo Superior Tribunal Militar. (Sem grifo no original.)

Ao contrário do afirmado pela Defesa, verifica-se ter o legislador penal castrense se atentado
ao princípio da paridade das armas, ao assegurar tanto ao órgão acusatório quanto à defesa
o direito de opor embargos infringentes, tratando-se, pois, de verdadeira observância ao
princípio da isonomia, em face da equivalência dos interesses contrapostos das partes
processuais. Se por um lado se assegura ao acusado a ampla defesa, por outro não se deve
negar ao Ministério Público Militar a persecutio criminis.

A maioria dos dispositivos constantes tanto no Código de Processo Penal Militar quanto no
Código de Processo Penal Comum foi recepcionada pela Constituição de 1988. Com o
dispositivo em comento não foi diferente, o qual se encontra em plena vigência.

Vale acrescentar ter o Supremo Tribunal Federal reafirmado, embora de maneira reflexa, a
legitimidade do Ministério Público Militar para opor embargos infringentes. Na ocasião,
cuidava-se de habeas corpus que questionava a legalidade da redação conferida ao art. 119,
§ 1º, do RISTM, nos termos da Emenda Regimental nº 24, de 28 de maio de 2014, a qual
exigia o quórum mínimo de 4 (quatro) votos divergentes como requisito para a
admissibilidade dos embargos. O Decisum encontra-se ementado nestes termos, in verbis:

"EMENTA Habeas Corpus. Processo penal militar. Recurso. Embargos
infringentes e de nulidade. Superior Tribunal Militar. Norma regimental que
exige no mínimo 4 (quatro) votos minoritários divergentes para seu cabimento.
Inadmissibilidade. Requisito não previsto nos arts. 538 e 539 do Código
de Processo Penal Militar. Tribunal que não dispõe de poderes
normativos para disciplinar matéria recursal em contrariedade à lei.
Inteligência do art. 96, I, a, da Constituição Federal. Inconstitucionalidade
formal da alteração regimental. Garantia da razoável duração do processo (art.
5º, LXXVIII, CF) que não a legitima. (...) 3. Os arts. 538 e 539 do Código de
Processo Penal Militar não exigem, para o cabimento dos embargos
infringentes e de nulidade, número mínimo de votos vencidos. 4. O art.
119, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, ao exigir, no
mínimo, 4 (quatro) votos divergentes minoritários para o cabimento dos
embargos infringentes e de nulidade, além de dispor sobre matéria de
competência privativa da União, viola o devido processo legal (art. 5º. LIV, CF),
por impor requisito de admissibilidade recursal não previsto em lei. (...) 8.
Ordem de habeas corpus concedida". (HC 125768, Relator Ministro DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24 de junho de 2015.)

Como se observa, apesar de se tratar de discussão diversa, o Supremo Tribunal Federal não
negou vigência à redação do art. 538 e 539 do CPPM.
Improcede a alegação de que os embargos infringentes constituem prerrogativa exclusiva da
defesa, sob o argumento de que, por ensejar dúvida, a decisão não unânime deveria resultar
sempre em solução mais benéfica ao acusado. Na verdade, toda e qualquer sentença penal
deve ser fundamentada em elementos concretos que lhe assegurem eficácia plena, seja para
condenar, seja para absolver.

Por essa razão, e em nome do princípio da paridade das armas, não se pode afastar do
Ministério Público Militar, a contrario sensu, o direito de questionar a certeza do juízo
absolutório por meio dos embargos infringentes.

No tocante à atribuição do Órgão Ministerial na condição de Custos Legis, o que, segundo a
Defesa, impediria a oposição dos Embargos Infringentes, esse argumento também não deve
prosperar.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/09/2020 08:41:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ad268d53
O Ministério Público se orienta pelo princípio da Unidade. A razão de a Procuradoria-Geral da
Justiça Militar opor os Embargos Infringentes e de Nulidade se justifica, por ser o órgão
atuante no âmbito do Superior Tribunal Militar, com híbrida função de órgão acusador e
fiscalizador da aplicação da lei e da regular tramitação do processo, como ocorre na Primeira
Instância.

Em conclusão, nenhuma incompatibilidade se verifica no teor do artigo 538 do CPPM com o
texto constitucional. Pelo contrário, verifica-se o cuidado do legislador em assegurar às
partes litigantes, na Justiça Militar Federal, a amplitude de instrumentos processuais na
busca da verdade real, a despeito de não haver previsão semelhante na legislação
processual penal comum.

Sobre a questão de fundo, deixo de acolher os Embargos, e, assim o faço, fundamentado nos
argumentos fáticos e jurídicos lançados no Acórdão impugnado.

De início, não é demais lembrar de que o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica
da 2ª Auditoria da 1ª CJM, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 90-A da Lei nº 9.099/95,
permitindo, dessa forma, a aplicação dos seus institutos despenalizadores no âmbito da
Justiça Militar da União aos acusados civis, assim decidiu em total dissonância com o
entendimento sumulado desta Corte, conforme preconiza a Súmula nº 9, in verbis:

A Lei nº 9.099, de 26-9-1995, que dispõe sobre os Juízos Especiais Cíveis e
Criminais e dá outras providências, não se aplica à Justiça Militar da União.
(Diário da Justiça, Seção 1, nº 249, de 24 de dezembro de 1996).

Observe-se que a Súmula nº 9 é anterior ao art. 90-A, cuja redação, ao estabelecer que "As
disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar", apenas convalidou o
entendimento, há tempo, adotado por esta Corte.

Todavia, tal desconformidade não autoriza, por si só, o recebimento do Recurso de Apelação,
como meio idôneo a impugná-la, fazendo-se necessário verificar se o teor da Decisão possui
a natureza jurídica exigida pela lei processual para o manuseio do recurso.

Certamente, o recurso de Apelação pressupõe a existência de sentença definitiva ou, mesmo
não sendo uma sentença no seu sentido formal, o teor da decisão proferida deve ter caráter
de força de definitiva, independentemente da sua forma, conforme a dicção do art. 526,
alínea "b", do CPPM, in verbis:

Art. 526. Cabe apelação:
a) da sentença definitiva de condenação ou de absolvição;
b) de sentença definitiva ou com força de definitiva, nos casos não previstos no
capítulo anterior.

Na legislação processual penal comum, isso não é diferente, pois contém semelhante
redação quanto à indispensabilidade desse requisito para o cabimento de apelação. Confira-
se a redação do art. 593, in verbis:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz
singular;
II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz
singular nos casos não previstos no Capítulo anterior;
III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:
(...)

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/09/2020 08:41:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ad268d53

No campo doutrinário, a definitividade das decisões também se revela como requisito
essencial para o cabimento da Apelação, conforme se extrai da doutrina colacionada ao
Acórdão embargado, senão vejamos:

"As decisões definitivas, ou com força definitiva (alínea II do art. 593 do CPP e
art. 526, b, do CPPM), como afirma Florêncio de Abreu, " posto não sejam
propriamente definitivas, têm a força de definitiva, isto é, são
terminativas de feito", versando sobre fatos que se agregam ao processo,
mas não constituem seu objeto. O mesmo autor, após citar Pontes de Miranda,
afirma que "a decisão é definitiva, ou com o caráter de definitiva, se
condenou ou absolveu, ou, decidindo uma questão, pôs termo ao
processo". (CÉLIO LOBÃO. Direito Processual Penal Militar. - 2. ed. rev. atual.-
Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 588). (Grifo nosso.)

Todavia, não se verifica, à luz do teor da Decisão do Conselho Permanente, natureza de
definitividade, pois caberia ao órgão ministerial se valer de outros instrumentos processuais
para assegurar o regular prosseguimento do feito.

O Colegiado de Primeira Instância, antes de decidir o mérito, foi levado a enfrentar duas
preliminares suscitadas pela Defesa, uma envolvendo o tema do julgamento monocrático do
acusado civil e outra de inconstitucionalidade do art. 90-A da Lei nº 9.099/95. Rejeitou a
primeira preliminar por falta de amparo legal e acolheu a segunda, "declarando-se a
inconstitucionalidade (sem redução de texto) do Art. 90-A da Lei 9.099/95, na parte em que
veda a aplicação da referida lei aos civis.".

No entanto, não extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, tampouco a
decisão se mostrou definitiva para o Parquet, apenas afastou, no caso de réu civil, a
proibição de se aplicar a esta Justiça castrense os institutos despenalizadores da Lei nº
9.099/95, para, posteriormente, dar prosseguimento ao feito.

Isso fica evidenciado quando, em face do Decisum, o Colegiado de Primeira Instância,
considerando o crime de desacato possuir, como pena mínima, 06 (seis) meses de detenção,
determinou o encaminhamento do feito ao Ministério Público Militar, para que esse se
pronunciasse sobre a possibilidade de concessão dos sursis processual, previsto no art. 89 da
Lei em questão. De fato, antes contemplou a hipótese de eventual interposição de Recurso,
talvez por ter rejeitado, definitivamente, a primeira preliminar da Defesa (Processo 0000218-
31.2016.7.01.0201, Evento 43, -SENT1).

A corroborar o entendimento de a Decisão ser destituída de força de definitiva em relação ao
Parquet, a suspensão condicional do processo não é assegurada ao Acusado pelo simples
fato de a pena mínima cominada ao tipo penal que lhe foi imputado ser igual ou inferior a um
ano.

O oferecimento de proposta dos sursis processual, em se tratando de ação penal pública,
constitui ato unilateral do Órgão Acusador, incumbindo a esse verificar o preenchimento dos
requisitos, entre os quais se inclui, além dos elencados no art. 89, os exigidos para a
suspensão condicional da pena, in verbis:

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um
ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a
denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro
anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido
condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/09/2020 08:41:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ad268d53
suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal). (Sem grifo no
original.)

Dessa forma, poderia o Ministério Público Militar ter se manifestado desfavorável à
suspensão condicional do processo, e requerido o prosseguimento da ação penal militar,
possibilitando assim o exaurimento do assunto, de forma definitiva, pelo Juízo a quo, para, só
então, submetê-lo à apreciação desta Corte.

E, como assinalado no voto condutor do Acórdão embargado, "(...) a questão deveria ser
analisada como preliminar em possível Recurso de Apelação interposto contra Sentença com
força definitiva, não havendo falar em preclusão da matéria em face de revestir-se como
questão de ordem pública.".

Por conclusão, ausente o requisito contido no art. 526, alínea "b", do Código de Processo
Penal Militar, o não conhecimento do Apelo do Ministério Público Militar se traduz em medida
imperativa.

Ante o exposto, rejeito os Embargos Infringentes opostos pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, para manter inalterado o Acórdão proferido nos autos da Apelação nº
7000340-65.2019.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 10/09/2020 14:54:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101268fa2698
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000073-59.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
REVISOR: MINISTRO DR. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: GUILHERME ALVES TEODOZIO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencida, divergindo da douta maioria, no tocante à preliminar, pelos motivos que passo a expor.

PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE/NÃO RECEPÇÃO DO ART. 538 DO CPPM

Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União, preliminarmente, pleiteou o não conhecimento do
recurso. Para tanto, arguiu a inconstitucionalidade incidenter tantum do art. 538 do CPPM, na parte em
que possibilita a oposição de embargos infringentes pelo Parquet Milicien. Alegou violação ao princípio da
isonomia em seu plano material, pois a efetiva igualdade das partes no processo ocorre somente quando
não se propicia a superioridade de uma delas. Argumentou que, havendo divergência de entendimento
entre os julgadores, deve triunfar a liberdade daquele submetido a julgamento. Destarte, concluiu ser o
recurso de embargos viável somente se a tese defensiva fosse minoritária.
O Ministro-Relator entendeu não se tratar de inconstitucionalidade, pois a norma em comento é anterior à
Constituição Federal. Por tal razão, não conheceu da matéria como preliminar, aduzindo que a discussão
se restringe à receptividade ou não da norma infraconstitucional pela norma constitucional, o que deve
ser feito quando da análise do pedido principal.
Ocorre que a questão principal trazida pela DPU refere-se ao cabimento do recurso, sendo defendida a
inconstitucionalidade do art. 538 do CPPM como pano de fundo para requerer o não conhecimento dos
Embargos.
Não discordo do entendimento do Relator de que, por ser o CPPM norma anterior à Constituição, não se
trataria de arguição de inconstitucionalidade propriamente dita a ser conhecida preliminarmente, por si
só.
Todavia, a discussão cinge-se ao cabimento, como trouxe a DPU, ou à legitimidade para opor os
Embargos, não se discutindo norma relativa ao mérito, mas, sim, ao conhecimento do próprio recurso. E a
fase de conhecimento é prévia ao exame de mérito, devendo ser analisada preliminarmente.
Por tal razão, divergi para entender que a matéria é preliminar e deve ser conhecida e analisada como
tal.
Em um segundo momento, superada essa fase, exponho novamente meu posicionamento divergente,
como já venho me manifestando, por entender que parcial razão assiste à Defesa.
Assim encontra-se redigido o dispositivo atacado:
Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do
julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar.
A hermenêutica jurídica é a ciência responsável por estabelecer metodologias para que o Órgão Julgador
chegue ao pleno entendimento do sentido e do alcance da norma jurídica sub examine.
Nessa senda, a interpretação gramatical do dispositivo hostilizado levaria a crer que esta Corte Castrense

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 10/09/2020 14:54:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101268fa2698
profere sentenças, e não acórdãos, como se extrai do trecho "[...] às sentenças finais proferidas pelo
Superior Tribunal Militar. [...]". Por óbvio, em que pese à literalidade do dispositivo, tal não se discute.
No mesmo norte, a exegese segundo a qual cabe ao MPM opor, em qualquer caso, os Embargos
Infringentes e de Nulidade com fulcro no art. 538 do CPPM, além de ser contrária à doutrina e à
prevalente jurisprudência nacional, desfigura a natureza dos Embargos Infringentes e de Nulidade.
Antes de se obter a resposta sobre a adequação constitucional ou não do instrumento utilizado pelo
Parquet de forma desfavorável ao réu, necessária a exegese dessa espécie recursal.
Fernando da Costa Tourinho Filho[1], ao abordar o instituto, ensina que:
[...] a palavra "embargos" provém de embargar, que significa reprimir, dificultar, impedir.
E como no Direito lusitano (e tal recurso guarda essa origem) a parte podia, às vezes,
investir contra a sentença, exigindo a retratação do órgão que a prolatou, logo nada mais
expressivo que a palavra "embargos" para traduzir o meio de que se valia o litigante para
impedir a execução da sentença.
O recurso surgiu, no âmbito do sistema processual criminal, com o advento da Lei n° 1.720-B, de
3/11/1952, tendo por escopo assegurar ao acusado uma espécie de "pedido de reconsideração" no
tocante ao ponto da decisão em que sucumbiu, mas que lhe fora considerado favorável por pelo menos
um dos julgadores.
Sob a óptica doutrinária, ponderam os autores acerca dos requisitos para sua interposição. Leia-se.
Aury Lopes Junior[2]:
[...] No que tange ao cabimento, dois aspectos são fundamentais para compreensão
desta impugnação:
1° é um recurso que somente tem cabimento para impugnar uma decisão não unânime
proferida por tribunal no julgamento de uma apelação, recurso em sentido estrito ou
agravo em execução;
2° é um recurso exclusivo da defesa, pois exige uma decisão não unânime
desfavorável ao réu, ou seja, há um voto divergente a favor da tese defensiva (no todo ou
em parte) [...]. (Grifo nosso.)
Guilherme de Souza Nucci[3]:
Trata-se de recurso privativo da defesa, voltado a garantir uma segunda análise da
matéria decidida pela turma julgadora, por ter havido maioria de votos e não
unanimidade, ampliando-se o quórum do julgamento [...]. (Grifo nosso.)
Eugênio Pacelli[4]:
Os requisitos básicos de admissibilidade, então, são:
A existência de decisão não unânime;
Que essa decisão seja desfavorável à defesa;
Que tenha sido proferida no julgamento de recurso em sentido estrito e de apelação.
Entretanto, desde que em favor da defesa, até o Ministério Público poderá
manejar os citados embargos, na condição de custos legis [...]. (Grifo nosso.)
Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes[5]:
Trata-se de impugnação privativa da defesa, cuja previsão parece estar fundada
no receio de que possa cristalizar-se, contra o réu, um julgamento injusto, pois a
existência de um voto mais favorável constitui indício de que a solução dada à causa, no
mínimo, não é pacífica.
Por isso, não cabem no processo penal as mesmas hesitações da doutrina processual civil

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 10/09/2020 14:54:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101268fa2698
quanto à conveniência da manutenção de tal recurso - aqui, os inconvenientes
resultantes da procrastinação de uma decisão final são largamente compensados pela
maior tutela que se dá ao direito de liberdade [...]. (Grifo nosso.)
Como se extrai das lições dos renomados juristas, os Embargos Infringentes e de Nulidade foram
concebidos com o intuito de oportunizar à Defesa a reanálise da matéria considerada favorável ao agente
por, ao menos, um dos julgadores. Logo, trata-se de espécie recursal alicerçada em princípios de índole
magnas, como o da inocência ou da não culpabilidade e do in dubio pro reo e do favor rei.
Por consequência, não é crível atribuir legitimação ampla e irrestrita ao Parquet, em casos como o ora em
análise. Fazê-los equivale a autorizar que, mesmo diante de uma absolvição em 1ª instância e, a
posteriori, diante de Acórdão confirmatório regularmente prolatado por esta Corte de Justiça, tal qual o
caso dos autos, venha, novamente, a acusação insurgir-se, como se manejasse uma "segunda apelação"
dentro da "primeira" que lhe fora desfavorável, calcada em voto minoritário e ancorando-se, tão somente,
na mera literalidade do disposto no art. 538 do CPPM.
É consabido que o postulado da presunção de não culpabilidade reveste-se de fundamentalidade, eis que
constante do inciso LVII do art. 5° da Constituição Federal. Bem assim, a presunção de inocência ganha
significativos contornos que dependem da atuação do Poder Judiciário, visto dele emergirem os atentos e
justificados esclarecimentos reivindicados processualmente, neste e em outros.
Nessa perspectiva, a efetivação dos direitos fundamentais depende da atuação da Judicatura, único Poder
com autoridade para assegurar ao jurisdicionado a adequada aplicação das normas, das regras e dos
princípios. Nesse norte, o manejo de Embargos Infringentes e de Nulidade de forma contrária ao interesse
do réu desfigura os motivos ensejadores da concepção dessa espécie recursal, além de colidir
frontalmente com os primados do in dubio pro reo e do favor rei.
Certo é que o in dubio pro reo determina que, na hipótese de dúvida, inexista escolha ao juiz a não ser
proclamar decisão favorável ao acusado. Por sua vez, o favor rei é calcado, não na dúvida, mas na
dignidade humana e na proteção da liberdade por intermédio do devido processo legal. Assim, não há
como preservar os princípios acima nomeados e clausulados como pétreos pelo legislador originário, se
este Tribunal assegurar interpretação literal e ampliativa ao dispositivo atacado.
Segundo o ensino de Maurício Zanoide de Moraes[6]: "Quando o intérprete do texto legal é o julgador, ele
deverá fazer as escolhas conforme os valores constitucionais".
É de ser utilizada, portanto, a técnica da interpretação conforme a Constituição Federal, para proclamar a
constitucionalidade do art. 538 do CPPM, sem redução de texto, assegurando a legitimidade do Ministério
Público para valer-se dos Embargos de Infringência e Nulidade, no âmbito da Justiça Militar, tão somente
nas hipóteses em que tal manejo seja favorável aos interesses do réu.
Pelo exposto, votei vencida para conhecer e para acolher a preliminar da defensiva e, dando
interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 538 do CPPM, reconhecer a ilegitimidade do
Parquet para a oposição dos presentes Embargos de Infringência e Nulidade.
Brasília-DF, 13 de agosto de 2020.

Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra

[1] TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. 14ª ed.
Saraiva: São Paulo, 2012, p. 418.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 10/09/2020 14:54:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101268fa2698
[2] LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 13ª ed. Saraiva: São Paulo, 2016, p.
1057.
[3] NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 8ª ed.
Revista dos Tribunais: São Paulo, 2011, p. 911.
[4] PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 20ª ed. Atlas: São Paulo, 2016, p. 990.
[5] GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio
Scarance. Recursos no Processo Penal. 5ª ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2008, p.
216.
[6] MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de Inocência no Processo Penal
Brasileiro. 1ª ed. Lumen Iuris: Rio de Janeiro, p. 366.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/09/2020 14:34:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c50a0ef8
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

EMBARGOS INFRINGENTES 7000073-59.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: GUILHERME ALVES TEODOZIO, civil.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela douta Procuradoria-
Geral de Justiça Militar contra o r. Acordão desta Corte, proferido nos autos da Apelação
700040-65.2019.7.00.0000, que, por maioria, acolheu a preliminar suscitada pela
Defensoria Pública da União e não conheceu da Apelação por considerá-la
manifestamente incabível, nos termos do voto da ilustre Ministra-Revisora Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, ex vi do art. 12, inciso V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM), c/c o art. 526, alínea "b", do Código de Processo Penal
Militar (CPPM).

Acompanharam a corrente vencedora os eminentes Ministros Ten Brig Ar William de
Oliveira Barros, Alte Esq Alvaro Luiz Pinto, Dr. Artur Vidigal de Oliveira, Gen Ex Lúcio
Mário de Barros Góes, Dr. José Barroso Filho, Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
e Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino.

O Acórdão foi assim ementado:

"EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO
MINISTERIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 9.099/95.
AUSÊNCIA DE DECISÃO COM FORÇA DEFINITIVA. ACOLHIMENTO.
MAIORIA.
Consabido é que o Diploma processual castrense consigna caber
Apelação em face de sentenças definitivas ou com força definitiva.
O Decisium que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 90-A da
Lei n° 9.099/95, na parte em que veda a aplicação de institutos
despenalizadores a réus civis, resolveu parcela do meritum causae.
Evidentemente não se está a tratar de Sentença definitiva ou com
força definitiva.
O controle de inconstitucionalidade incidenter tantum possui
natureza de decisão interlocutória, que não põe termo ao processo.
Por certo a questão deverá ser analisada como preliminar em
possível Recurso de Apelação interposto contra Sentença com força

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/09/2020 14:34:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c50a0ef8
definitiva.
Preliminar arguida pela Defesa acolhida. Decisão por maioria."

O insigne Ministro Luis Carlos Gomes Mattos, acompanhado pelos ilustres Ministros José
Coêlho Ferreira e Marco Antônio de Farias, formaram a corrente minoritária e
compreenderam que a Decisão proferida em Primeira Instância possui força de
definitiva, uma vez que "ao declarar preliminarmente a inconstitucionalidade (sem
redução de texto) do Art. 90-A da Lei nº 9.099/95, na parte em que veda a aplicação da
referida lei aos civis, encerrou uma etapa processual, sem a análise do mérito [...]".

Registre-se que o civil Guilherme Alves Teodozio foi denunciado pela prática de
desacato a militar, delito previsto no art. 299 do Código Penal Militar (CPM). Após o
regular trâmite do feito, com a oitiva das Testemunhas e a apresentação das Alegações
Escritas, ocorreu o julgamento do processo em 17.10.2018.

O Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica resolveu rejeitar, por
unanimidade de votos, a primeira preliminar trazida pela Defesa, relativa ao julgamento
monocrático dos civis, por falta de amparo legal; e acolher, por maioria de votos (3x2), a
segunda preliminar defensiva, a fim de declarar a inconstitucionalidade (sem redução
de texto) do art. 90-A da Lei 9.099/1995, na parte em que veda a aplicação da referida
lei aos civis.

Na Sentença se determinou, como consequência, a intimação das partes e a remessa
dos autos ao Ministério Público Militar (MPM) para a propositura da suspensão
condicional do processo. Cito trecho da Decisão:

"Caso não haja recurso e tendo-se em vista que o crime de desacato
possui como pena mínima o prazo de 06 (seis) meses de detenção,
remeta-se o presente feito ao Ministério Público Militar para que, nos
termos do Art. 89 da Lei 9.099/95, analise a possibilidade de propor a
suspensão condicional do processo".

As partes foram intimadas e o MPM interpôs Apelação, não conhecida, conforme
destacado acima, por Decisão majoritária da Corte.

Nestes Embargos, o douto Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Edmar Jorge de
Almeida, requereu a prevalência do Voto Vencido proferido pelo eminente Ministro Gen
Ex Luis Carlos Gomes Mattos.

Sustentou ser incensurável a via eleita para hostilizar decisão interlocutória mista
terminativa, isto é, que encerra o processo sem julgamento do mérito. Complementou
que, como o rol das hipóteses de Recurso em Sentido Estrito não contempla a Decisão
em tela, o instrumento adequado à hipótese é a Apelação. Por fim, assevera que:

"[...] a expressa vedação da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e
Criminais repousa na incongruência de seus ritos com a índole do
processo penal militar, sobretudo no que atine a seus institutos
despenalizadores com os preceitos da hierarquia e disciplina que
denotam a especificidade da seara militar, bases constitucionais que
norteiam a estabilidade e a operacionalidade das Forças Armadas.
É manifesta a impossibilidade de se transacionar a disciplina e a
hierarquia que regem a vida na caserna.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/09/2020 14:34:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c50a0ef8
Reconhecida, nesse diapasão, a constitucionalidade do art. 90-A da
Lei dos Juizados Especiais, vedando a subsunção de tal diploma
normativo aos crimes militares."

Os Embargos foram admitidos pelo Relator em 7.2.2020, momento em que se abriu
Vista à Defensoria Pública da União (DPU), no prazo do art. 547 do CPPM e do art. 122
do RISTM.

Em Contrarrazões, a DPU arguiu, preliminarmente, a inconstitucionalidade do art. 538
do CPPM, por possibilitar a oposição de Embargos Infringentes pelo Órgão Acusatório.
No mérito, pleiteou a prevalência do Voto da corrente majoritária, "porque calcado no
direito de 'acesso à justiça' e, principalmente, no 'duplo grau de jurisdição'".

Relatado o essencial, passo à análise do mérito.

O Recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos de admissibilidade,
inclusive se limita aos fundamentos empregados na divergência estabelecida no
Acórdão, de modo que deve ser recebido e conhecido.

Inicialmente, abordo a arguição de não recepção do art. 538 do CPPM, levantada pela
DPU em Contrarrazões. Essa Corte já se pronunciou diversas vezes sobre o tema e
consolidou o entendimento de que não há qualquer ofensa ao texto constitucional, uma
vez que a norma questionada resguarda o princípio da paridade de armas e visa buscar
o equilíbrio entre as partes no processo penal militar. Nesse sentido, cito os seguintes
julgados:

"[...]. O art. 538 do CPPM revela-se como norma especial e, ao
expressamente prever que 'o Ministério Público e o réu poderão opor
embargos de nulidade, infringentes do julgado e de declaração, às
sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Milita', afasta a
incidência da norma geral, por força do princípio da especialidade,
devendo ser conhecido o recurso que preencha os dispositivos legais,
o que afasta a preliminar de não conhecimento do recurso arguida
pela Ministra-Revisora. Rejeitada por maioria. [...] Embargos
infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria".
(Embargos Infringentes e de Nulidade 7000655-30.2018.7.00.0000.
Rel. Min. Alvaro Luiz Pinto. DJe de 13.5.2019.).

"[...] O Ministério Público Militar é parte legítima para opor Embargos
Infringentes pro societate, tendo o art. 538 do CPPM consagrado a
paridade de armas quanto à oposição desse Recurso. [...]. Embargos
da DPU não conhecidos. Decisão por maioria. Preliminar de nulidade
rejeitada. Decisão por unanimidade. Embargos da PGJM conhecidos e
não acolhidos. Decisão por maioria." (Embargos Infringentes e de
Nulidade 7000432-77.2018.7.00.0000. Relator para o Acórdão
Ministro Artur Vidigal de Oliveira. DJe de 6.2.2019.).

"[...]. 1. O avanço legal reclamado pelo ordenamento jurídico seria
inserir, no Código de Processo Penal comum, a possibilidade de o
Ministério Público opor Embargos Infringentes do Julgado, sem retirar,
portanto, essa previsão do art. 538 do CPPM. Haveria retrocesso se,
ao invés de ampliar os legitimados à oposição de Embargos

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/09/2020 14:34:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c50a0ef8
Infringentes na seara comum, fossem inadvertidamente subtraídos
do MPM. [....]. Recurso ministerial provido. Decisão por maioria".
(Embargos Infringentes e de Nulidade 40-53.2014.7.01.0201. Rel.
Min. Marco Antônio de Farias. DJe de 18.6.2018.).

Conforme voto do eminente Ministro José Coêlho Ferreira nos Embargos 7000302-
53.2019.7.00.0000, julgado em 27.8.2019:

"Os princípios da indivisibilidade e da unidade respalda a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar a propor ação penal militar,
recorrer das decisões proferidas nos processos, na qualidade de
parte, como manifestar-se no exercício de fiscal da lei, sem que isso
seja causa de violação do princípio da igualdade processual".

Ademais, o Supremo Tribunal Federal se manifestou pela inadmissibilidade da norma
regimental que previa 4 votos minoritários para a apreciação dos Embargos Infringentes
e considerou válidos os dispositivos previstos nos artigos 538 e 539 do CPPM. Em
nenhum momento se cogitou sobre sua inconstitucionalidade (Habeas Corpus 125.768.
Min. Dias Toffoli. DJe de 29.9.2015).

No mesmo contexto, destaco trecho de Decisão prolatada em 12.6.2012 pelo insigne
Ministro Cezar Peluso, no Habeas Corpus 113.753 MC/SP:

"Não vislumbro, ainda, a alegada inconstitucionalidade do artigo 538
do CPPM, por violação do princípio da igualdade. A princípio, a
existência de determinação legal para admissibilidade de embargos
pela acusação e defesa não ofende a paridade de armas - o que
fatalmente ocorreria na hipótese de a legislação prever recurso
exclusivo da acusação, por exemplo."

Quanto à divergência trazida ao debate, a questão restou corretamente abordada no
irretocável Voto do ilustre Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos. A Sentença a quo
tem caráter de definitividade, uma vez que, ao declarar, preliminarmente, a
inconstitucionalidade do art. 90-A da Lei 9.099/1995 e permitir que o Ministério Público
Militar proponha a suspensão condicional do processo, "encerrou uma etapa processual,
sem a análise do mérito, caracterizando, assim, o que a doutrina denomina de decisão
interlocutória mista".

Caso o MPM ofereça ao Réu o benefício do sursis processual, certamente a Defesa não
irá recorrer da Decisão, o que impossibilitará o Tribunal apreciar a matéria definida em
Primeira Instância, ou seja, não será submetida a essa Corte Militar a questão acerca da
inconstitucionalidade do art. 90-A da Lei 9.099/1995 e a possibilidade da suspensão
condicional do processo nos feitos em trâmite na Justiça Castrense.

No Voto Vencedor se afirmou a impossibilidade de receber o pleito ministerial como
Recurso em Sentido Estrito, porquanto não se verificou nenhuma das hipóteses
constantes no rol taxativo do art. 516 do CPPM. Tampouco seria o caso de apreciar o
pedido como Correição Parcial, por não se tratar de error in procedendo, mas sim um
possível error in iudicando.

Conforme art. 526 do CPPM cabe Apelação: da sentença definitiva de condenação ou de
absolvição; e da sentença definitiva ou com força de definitiva, nos casos não previstos

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/09/2020 14:34:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c50a0ef8
no capítulo anterior.

Na lição de Renato Brasileiro, citada pelo ilustre Ministro-Relator Luis Carlos Gomes
Mattos:

"Decisões interlocutórias mistas são aquelas que extinguem o
processo, sem julgamento de mérito, as que determinam o fim de
uma etapa do procedimento, tangenciando o mérito do direito de
punir (v.g., pronúncia), e as que resolvem procedimentos incidentais
de maneira definitiva. Em síntese, são aquelas que, julgando ou não
o mérito, põem fim ao procedimento ou a uma de suas fases.
O instrumento adequado para a impugnação de decisões
interlocutórias mistas é o recurso em sentido estrito, mas desde que
tal decisão conste do rol do art. 581 do CPP. Caso contrário, a
impugnação adequada será a apelação, com fundamento no art. 593,
II, do CPP".

Conforme salientado, a Sentença de Primeira Instância teve a finalidade de encerrar o
processo sem julgamento do mérito, uma vez que a declaração de inconstitucionalidade
do art. 90-A da Lei 9.099/1995 e a possibilidade de suspensão condicional do processo
impedirá a análise do mérito da demanda.

Neste sentido, conforme trecho de Acórdão do Superior Tribunal de Justiça acarretará a
preclusão pro judicato e impossibilitará a reanálise da matéria pelo Magistrado:

"[...] a concessão do sursis processual reveste-se da proteção jurídica
da preclusão pro judicato. Com efeito, é esse o instituto jurídico que
'consiste na impossibilidade de ele (o juiz) decidir novamente sobre
questões (processuais) já solucionadas no curso do processo e a cujo
respeito já se operou a preclusão' (cf. Stefano Riccio, La preclusione
processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100 et seq. Apud. Luiz
Flávio Gomes e Alice Bianchini, Efeitos da preclusão pro judicato no
processo penal, in Doutrina Penal, RT, p. 459).
A preclusão pro judicato constitui-se em verdadeiro obstáculo ao
reexame daquilo que já foi decidido pelo juiz no processo. Destarte,
não pode o mesmo Magistrado reanalisar a mesma matéria acerca da
qual já proferiu um decisum." ( HC 42000/MS. Ministro Felix Fischer.
DJ 22.8.2005.).

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios assevera que o Recurso cabível da decisão que
concede o sursis processual é a Apelação:

"PROCESSUAL PENAL - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO -
INDEFERIMENTO - APELAÇÃO - CONHECIMENTO - PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL - FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CRIME
PERMANENTE - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO -
POSSIBILIDADE. 1. A exemplo da decisão que concede o
'sursis' processual, a que o denega, por analogia, ou pelo
princípio da fungibilidade recursal, também pode ser
impugnada pela apelação, não obstante tratar-se de decisão
interlocutória mista não terminativa. 2. Sendo o furto de energia
elétrica crime permanente, cuja consumação se prolonga enquanto

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/09/2020 14:34:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c50a0ef8
durar o desvio clandestino, devem os autos ser encaminhados ao
Ministério Público para examinar a possibilidade da concessão da
suspensão condicional do processo ao agente, pois, sendo esta
condicionada ao preenchimento de certos requisitos objetivos e
subjetivos, sua recusa deve ser escorreitamente fundamentada na
sua ausência, cabendo, nessa hipótese, apenas propugnar pela
remessa dos autos ao Procurador Geral. 3. Recurso conhecido e
parcialmente provido." (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.06.125257-
3/001. Rel. Des. Antônio Armando dos Anjos. 3ª Câmara Criminal.
Julgado em 3.2.2009. Publicação da Súmula em 6.3.2009.).

De igual forma, compreendo aplicável a Apelação com sucedâneo na alínea "b" do art.
526 do CPPM para a hipótese em que o Juízo a quo declara a inconstitucionalidade de
norma específica, que afasta a aplicação da Lei 9.099/1995, e abre Vista ao Órgão
Ministerial para a proposta de aplicação da suspensão condicional do processo.

No caso dos autos, embora a Decisão não tenha concedido expressamente o sursis,
deu ensejo para que o Órgão Ministerial oferecesse o benefício, o que ofende a
consolidada jurisprudência da Corte Militar, inclusive a Súmula 9: "A Lei nº 9.099, de
26.09.95, que dispõe sobre os Juízos Especiais Cíveis e Criminais e dá outras
providências, não se aplica à Justiça Militar da União" (DJ 249, de 24.12.1996).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a matéria e considerou ser
"inaplicável ao processo-crime militar a Lei dos Juizados Especiais" (HC 124.899/RJ. Min.
Marco Aurélio. DJe de 14.8.2017).

Em outro julgado, explicitou-se a constitucionalidade do tratamento processual penal
mais gravoso aos crimes submetidos à Justiça Militar e registrou-se, in verbis:

"[...] no próprio texto constitucional, há discrímen no regime de
disciplina das instituições militares. Desse modo, como princípio de
hermenêutica, somente se deveria declarar um preceito normativo
conflitante com a Lei Maior se o conflito fosse evidente. Ou seja,
deve-se preservar o afastamento da suspensão condicional da pena
por ser opção política normativa. 3. Em consequência, entende-se
como recepcionadas pela Constituição as normas previstas na alínea
"a" do inciso II do artigo 88 do Código Penal Militar e na alínea "a" do
inciso II do artigo 617 do Código de Processo Penal Militar. 4.
Denegação da ordem de habeas corpus". (HC 119567. Min. Dias
Toffoli. DJe de 30.10.2014.).

Pelo exposto, votei pelo conhecimento e provimento dos Embargos Infringentes,
conforme Voto do ilustre Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos, para que fosse
conhecida a Apelação ministerial e analisado o mérito da irresignação.

Brasília-DF, 13 de agosto de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Revisor